Tribunal: TJES
Processo: 5008939-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008939-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: DANIEL VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRAN N.º 807/2020. ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida. Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

2. A fixação da astreinte, na presente situação, apresenta-se compatível com as peculiaridades do litígio, e objetiva forçar a recorrente ao cumprimento da obrigação que foi determinada na decisão agravada para a baixa do gravame no veículo, não cabendo a sua modificação.

3. A multa coercitiva é medida indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A Resolução CONTRAN n.º 807/2020, em seu art. 18, estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias para as instituições credoras informarem ao órgão de trânsito acerca da quitação do contrato, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008939-79.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
LTDA

ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E

JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO : DANIEL VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO : JOAQUIM DE ALMEIDA JÚNIOR

MAGISTRADO : CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se em averiguar a legalidade da medida de coerção imposta no cumprimento de sentença de demanda de busca e apreensão de veículo.

O referido veículo havia sido restituído ao Agravado, após este purgar a mora na demanda de busca e apreensão movida pela Agravante, sendo o feito sentenciado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, a decisão agravada determinou, no cumprimento de sentença, que a Agravante procedesse à imediata baixa da alienação do veículo do Agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo e muito rígido; (ii) é descabida a imposição de multa diária; (iii) ao menos, deve ser reduzida a astreinte em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para evitar o enriquecimento ilícito, e (iv) a manutenção da decisão agravada lhe acarretará ainda mais prejuízos (ID 5699422).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

Como se sabe, a aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

A fixação da astreinte, na presente situação, apresenta-se compatível com as peculiaridades do litígio, e objetiva forçar a Agravante ao cumprimento da obrigação que foi determinada na decisão agravada, não cabendo a sua modificação.

Afinal, o Agravado purgou a mora na demanda de busca e apreensão, sendo restituído o veículo. Contudo, segundo afirmou, não foi transferida a sua propriedade, constando o gravame há mais de 01 (um) ano.

A Agravante diz que, de pronto, tomou as medidas para o cumprimento da obrigação, o que, em tese, já afastaria a imposição de multa.

Além disso, não me parece que o arbitramento da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) tem o condão de causar algum prejuízo as suas atividades, especialmente quando considerado que a Agravante se caracteriza como empresa de grande capacidade financeira.

Apenas há uma correção a fazer na decisão agravada quanto ao prazo para o cumprimento da medida.

O Magistrado
a quo
determinou a imediata baixa da alienação do veículo junto ao órgão de trânsito.

Ocorre que a Resolução CONTRAN n.º 807/2020, em seu art. 18, estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias para as instituições credoras informarem ao órgão de trânsito acerca da quitação do contrato, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.

Logo, procedo à correção da decisão agravada somente para conceder o prazo de 10 (dez) dias, para que a Agravante proceda à baixa da alienação do veículo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, apenas para fixar o prazo de 10 (dez) dias, para que a Agravante, após a sua intimação, proceda à baixa da alienação do veículo do Agravado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5008939-79.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)